Tribunal: STF
Processo: ARE 1490696
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA DE SEGUNDA ENTRÂNCIA. PAGAMENTO A MENOR DA REMUNERAÇÃO. PREJUÍZO DEMONSTRADO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PCCR DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DA PARAÍBA (LEI ESTADUAL N° 11.359/2019). DECISUM ILÍQUIDO. HONORÁRIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL.



    Os servidores efetivos, ocupantes do cargo de agente de segurança penitenciária da 2ª entrância e que exerçam suas funções no âmbito da unidade prisional, perceberão, a título de Adicional de Representação, o valor indicado na alínea “b” do inciso III do art. 6º da Lei nº 9.703/2012.



    Embora a remuneração e as parcelas reclamadas na presente ação devam ser fixadas de acordo com o PCCR, é inadmissível que a nova lei retroaja para atingir o momento pretérito em que a parte autora desenvolveu suas atividades incompatíveis em desacordo com o nível e classe funcional para qual prestou concurso público.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, com efeitos infringentes, para integrar o acórdão impugnado, determinando que, a partir da entrada em vigor da EC nº 113/2021 (09/12/2021), a correção monetária e os juros de mora observarão o disposto no art. 3º da referida EC nº 113/2021.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º; 37, caput, e incisos I, II e X; 61, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Pois bem, a categoria dos agentes de segurança penitenciária, até a edição da Lei Estadual nº 1.359/2019, não dispunha de um plano de cargos e carreira. Os cargos eram divididos de maneira estanque, ou seja, sem possibilidade de progressão vertical, em três classes (A, B e C), que correspondem às entrâncias os onde servidores são lotados (13 22e 39, respectivamente.



    Com o advento da Lei Estadual nº 11.359/2019, que instituiu o plano de cargos, carreiras e remuneração dos agentes penitenciário, as suas disposições passam a incidir imediatamente sobre a estrutura jurídica da categoria, considerando ao servidor público não assiste o direito adquirido à regime jurídico, conforme abalizada jurisprudência do STF, a saber:



    [...]



    Nesse sentido, embora a remuneração e as parcelas reclamadas na presente ação devam ser fixadas de acordo com o PCCR, é inadmissível que a nova lei retroaja para atingir o momento pretérito em que a parte autora desenvolveu suas atividades incompatíveis em desacordo com o nível e classe funcional para qual prestou concurso público.



    Feito o registro, passo à apreciação da remessa oficial e ao apelo, em estrita observância às normas legais que disciplinaram a matéria até a edição da Lei Estadual nº 11.359/2019.



    Analisando o acervo probatório encartado aos autos, extrai-se que o autor, em razão da aprovação em certame público, fora nomeado, em caráter efetivo, para o cargo de A gente de Segurança Penitenciária, na 2ª Entrância, exercendo suas atividades na Penitenciária João Bosco Carneiro no Município de Guarabira (Id. Núm.15033599).



    Constata-se, pois, que o postulante comprovou o preenchimento de todos os requisitos estabelecidos pela alínea "b", do inciso III, do art. 63 da Lei n? 9.703/2012, de modo que cabe à A administração observar e cumprir o estabelecido na norma.



    Ocorre que, da análise dos contracheques acostados ao caderno processual, o valor mensalmente percebido pela suplicante, durante o período compreendido entre a sua nomeação e o ajuizamento do feito diferem de servidores que exercem as mesmas funções em 2? entrância, a exemplo do servidor José Bonaldo Dias de Araújo, cujos contracheques se encontram acostados aos autos.



    A mesma disparidade se observa em relação aos seus vencimentos (e reflexos remuneratórios) e à “gratificação de risco de vida” têm sido pagos em valor inferior ao devido.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente